Tribunal: TJES
Processo: 5002754-26.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002754-26.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSAD SAID EL JURDI FILHO

APELADO: ROSA MARIA LIMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DA AUTORA. DÚVIDAS QUANTO À LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ASSAD SAID ELJURD FILHO contra sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta por ROSA MARIA LIMA. A sentença concedeu à autora a reintegração na posse de imóveis situados no Loteamento Vila Rica, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante argumenta que a autora não comprovou a posse dos imóveis, tampouco o esbulho, apontando dúvidas quanto à localização dos lotes e à legitimidade possessória da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou a posse sobre os imóveis objeto da demanda, atendendo aos requisitos legais para reintegração de posse; e (ii) avaliar se o alegado esbulho foi suficientemente demonstrado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo considera que, para a concessão da proteção possessória, é imprescindível que o autor comprove os requisitos do art. 561 do CPC/15, dentre eles a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu.

A autora não comprova a posse efetiva dos imóveis, apresentando apenas recibos de compra e venda datados de 1993 e documentos que mencionam localização diversa, sem especificação precisa dos lotes.

A dúvida da autora quanto à localização exata dos imóveis e a necessidade de assistência de terceiros para identificá-los indicam a ausência de posse, incompatível com o direito de reintegração pretendido.

Em ações possessórias, a prova da posse deve prevalecer sobre questões de domínio, sendo irrelevante a alegação de propriedade se não há prova do exercício de posse pelo autor.

Em casos de ação possessória, o exercício de vigilância sobre o bem pode caracterizar a posse; contudo, a autora não demonstra a prática de atos de vigilância ou controle sobre os imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de proteção possessória requer comprovação inequívoca da posse efetiva pelo autor, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade ou a posse indireta sem exercício de controle ou vigilância sobre o bem.

A incerteza quanto à localização exata dos imóveis impede o reconhecimento da posse efetiva para fins de reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 561, 487, I, e 85, §2º; CC/2002, arts. 1.196 e 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 48110012381, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 11.10.2016; TJ-MT, Apelação nº 140829/2012, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 19.06.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002754-26.2022.8.08.0011

A
PELANTE
: ASSAD SAID ELJURD FILHO

APELAD
A
:
ROSA MARIA LIMA

J
U
IZ
: DR.
EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATORA:
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por ASSAD SAID ELJURD FILHO

em face de sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 4ª Vara Cível em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por ROSA MARIA LIMA, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral “
para
convalidar a liminar deferida em decisão ID 13016397, e CONCEDER a reintegração da
requerente na posse do imóvel apontado na exordial, julgando extinto o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”, oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, “
porquanto não há provas de qualquer ato de esbulho (ou turbação) praticado por este
”, especialmente porque “
era o possuidor dos referidos lotes, mas os vendeu há mais de 10 (dez) anos para as pessoas de BISMARK ROLI VIEIRA e RAFAEL SEMPRINI BAPTISTA, os quais, desde então, passaram a exercer a posse sobre os imóveis, sendo estes os responsáveis pelas obras que atualmente são erguidas sobre o bem.
”

N
o mérito, sustentou que “
a demandante não se desincumbiu de demonstrar o preenchimento do primeiro requisito para o manejo da ação, qual seja a comprovação da posse, até porque narrou nos fatos elencados na inicial que vendeu os mencionados imóveis à
(sic)
terceiros estranhos à lide no ano de 2021, cessando, neste caso, o poder sobre o bem, o que caracteriza a perda da posse (arts. 1.196 e 1.223 do Código Civil).
”

Pontuou, ainda, que “
não há nos autos plantas de localização, comprovantes de pagamento de IPTU, despesas de consumo de água e energia, ou outras despesas em nome da recorrente relacionadas aos lotes em questão, como materiais de construção, por exemplo
”, inexistindo, também, comprovação
do esbulho pelo apelante, pois vendeu os lotes há mais de 10 (dez) anos para os atuais possuidores, os quais, segundo os vizinhos, seriam os responsáveis pelas obras iniciadas ainda no ano de 2021, sem qualquer vínculo com o recorrente.

Por fim, destacou que “
a recorrida afirma em sua peça inicial que precisou da ajuda de terceira pessoa (Sr. GERSON QUINELATO) para localizar os imóveis que havia adquirido, o que demonstra que sequer tem certeza de quais são os lotes que lhe pertencem na região. Ainda, sua incerteza quanto a localização dos ditos lotes, comprova também sua ausência de posse, uma vez que se estivesse na posse, saberia com certeza a localização dos mesmos.
”

Como é cediço,
dispõe
o
artigo
560,
do
CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73,

que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
.

P
or sua vez, o
Código Civil
de 2002,
em seu
artigo 1.196,
estabelece que
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2
ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006.
p. 17
)

A este respeito,
tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao
a
utor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2.
Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio
, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Saliento, ademais, ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância, a teor do entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reintegração de posse, comprovados os requisitos do artigo 927 do código de processo civil, quando da realização da audiência de justificação, o deferimento do pleito liminar é a medida que se impõe.
Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem.
No âmbito das ações possessórias, a apreciação da causa transcorre sobre a ótica da posse, e não do domínio. E, na sistemática do direito civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, pois esta é protegida por si mesma. (
TJ-MT
; APL 140829/2012; Araputanga; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 19/06/2013; DJMT 02/07/2013; Pág. 53)

Especificadamente no que diz respeito
ao esbulho,
Silvio de Salvo Venosa
aduz
:

“
O
esbulho
se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis;
e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita
”
(Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p
p
. 72/73
).

Na hipótese, verifico que a demanda foi ajuizada pela apelada alegando que na data de 16.06.1993 adquiriu de
MARIA IVETE
, em Cachoeiro de Itapemirim, “
22 (vinte e dois) lotes de terra, localizados no
loteamento

VILA RICA
, diversificados na quadra O, quadra Q e quadra T
”, os quais, com o tempo, foram alienados.

Especificadamente no que pertine à demanda, pontuou que os lotes 06 e 07 da quadra Q teriam sido vendidos no ano de 2021, entretanto, os negócios foram desfeitos em Março/2022, pois os compradores (Flávia e Marcelo) teriam sido surpreendidos com a invasão dos imóveis por terceiros.

Prosseguindo, relatou que ao indagar os pedreiros que se encontravam nos lotes, estes informaram que trabalhavam para o apelante, o qual compareceu no local e aduziu ter adquirido o imóvel de
MARIA IVETE
, a mesma pessoa que supostamente teria alienado os imóveis para a demandante/apelada, no que se negou a desocupar o bem.

Para comprovar suas alegações, procedeu, a autora, a juntada de 02 (dois) recibos no Id. 5784726, datados de 10.09.1993 e subscritos por
JOAQUIM HUMBERTO BORGES
, além da juntada das rescisões dos contratos de compra e venda firmados com Flávia e Marcelo nos Ids. 5784727 e 5784731, nos quais é mencionado que lotes que integram o objeto dos autos localizar-se-iam não no Loteamento VILA RICA, mas no
Loteamento CAJAMIRIM
.

Examinados os autos, verifico que, embora busque a tutela possessória, a demandante/apelada não comprovou a posse sobre os imóveis que integram o objeto dos autos, desatendendo, portanto, o artigo 561, do CPC/15.

Chamou especial atenção desta relatoria o fato de
a parte autora sequer saber a localização dos lotes
, tanto o é que,
conforme por ela mesmo aduzido em sua exordial
, ao ser confrontada pelo demandado/apelante,
precisou do auxílio de terceira pessoa para identificar os lotes que, contraditoriamente, alega deter a posse.

Transcrevo, por oportuno, o relato supracitado, presente na petição inicial, no qual a demandante, repise-se, solicitou que o corretor de imóveis lhe ajudasse a descobrir o local dos lotes que alega possuir:

“
Diante do alegado (pelo apelante), este patrono foi até a casa do segundo requerido, Gerson, que por sua vez, confirmou que os lotes pertencem a autora.”

Ora, como pode alegar exercer a posse de imóveis que sequer sabe dizer a localização?

Melhor sorte não lhe assiste no que se referem aos espelhos das matrículas 29.060, 29.058 e 25.854 (Id.12792063), seja por tratar-se de demanda possessória e não petitória, seja por sequer haver como vincular os lotes aos registros referenciados.

Novamente causa estranheza o fato de alegar que os imóveis integrariam o Loteamento VILA RICA, ao passo em que a localização mencionada nos termos de rescisão corresponderia ao Loteamento CAJAMIRIM.

Mais uma vez sem razão da demandante, pois, conquanto alegue ter adquirido os imóveis de MARIA IVETE, tal como o apelante, o nome constante nos recibos apresentados, datados de 1993, seria o de JOAQUIM HUMBERTO BORGES.

Para a bem da verdade, a demandante sequer deteria legitimidade ativa, pois, conforme por ela própria aduzido, as supostas invasões teriam ocorrido após a transmissão da posse para Flávia e Marcelo, contudo, deixo de acolher tal preliminar com esteio no princípio da primazia do mérito e na
ratio
do artigo 282, §2º, do CPC/15, uma vez que o mérito, evidentemente, favorece-lhe.

Semelhante conclusão aplica-se à preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo apelante,
à qual acrescento, ainda, não haver comprovação da alegada transmissão da posse “
há mais de 10 (dez) anos para as pessoas de BISMARK ROLI VIEIRA e RAFAEL SEMPRINI BAPTISTA
”, o que é reforçado pela teoria da asserção, eis que, consoante informado na exordial, o apelante foi indicado, pelos pedreiros, como o responsável pelas obras nos imóveis.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a demandante/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.